Tribunal: STF
Processo: ARE 1588824
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de registro de diploma. Danos morais. Regularidade do procedimento. Cumprimento de requisitos previstos em portarias e normas infraconstitucionais. Inviabilidade do recurso. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por incidirem, na hipótese, as Súmulas 279 e 636 do STF, pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela aplicação do Tema 660 de RG. 

    II. Questão em discussão

    2.   A questão em discussão consiste em determinar se é viável ou não o recurso, no caso concreto, diante dos óbices apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. Não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    4. Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

    5. Ademais, observa-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636 desta Corte.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo Regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.